Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. DESTINATÁRIO FINAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FIDELIZAÇÃO. LICITUDE. RESCISÃO. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. CONSTATAÇÃO. ESPECIFICIDADE. MULTA. PREJUÍZOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABUSIVIDADE DA MULTA.
1. "Para que o consumidor seja considerado destinatário econômico final, o produto ou serviço adquirido ou utilizado não pode guardar qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica por ele desenvolvida; o produto ou serviço deve ser utilizado para o atendimento de uma necessidade própria, pessoal do consumidor" (CC 92.519/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/02/2009, DJe 04/03/2009).1.1. E, no caso, a autora/apelada tem como objeto social “serviços de engenharia; incorporação de empreendimentos imobiliários; perfurações e sondagens; construção de edifícios, rodovias e ferrovias; obras de terraplenagem”, o que revela ser a autora destinatária final dos serviços telefônicos móveis contratados. Assim é que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre as partes.
2. Sobre os denominados ‘’Contratos de Permanência”, pela Resolução 632 da ANATEL, previsto no artigo 57 que “A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.” 2.1 O STJ definiu que a cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação revela-se lícita, “tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado.” (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017.). Nesse contexto, se houver rescisão da avença antes do final do período estabelecido entre as partes, a prestadora de telefonia pode exigir o pagamento de uma multa (art.58, Resolução 632), a qual tem “por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada.” (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017.).
3. Na espécie, como definido em sentença, apesar do encerramento do contrato firmado entre a autora (pessoa jurídica) e a ré ter ocorrido antes dos 24 meses de fidelização, houve continuidade do serviço prestado com a celebração do contrato da ré com o sócio da autora, revelando não caracterização de prejuízos aptos a respaldar incidência de multa:
4. Recurso conhecido e não provido.